Tribunal: TJDFT
Processo: 0718760-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718760-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: XADI SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA RECORRIDA: POLYANA BESERRA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE REPARAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recolhimento do preparo não só demonstra a capacidade de arcar com as despesas processuais, como configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, caracterizando preclusão lógica, eis que representa um comportamento contraditório, manifestamente conflitante com a própria pretensão de obtenção do benefício. 2. A relação estabelecida entre um paciente e seu odontólogo possui um componente importantíssimo que é a confiança depositada no profissional, extraída da qualidade, atenção e segurança de seus serviços. Tais ingredientes são peças angulares na escolha e permanência do odontólogo que fará ou dará continuidade ao tratamento, visto que a escolha final é sempre do paciente, que a faz sopesando o conforto, advindo da confiabilidade e segurança obtida, e da relação custo x benefício dos seus serviços. 2.1 Não se extrai dos autos qualquer descumprimento contratual que enseje a aplicação das penalidades em razão de aliciamento de clientela e desvio de pacientes ou concorrência desleal, previstas no acordo, como pleiteia a empresa apelante, que lhe incumbia o dever de apresentar provas coadunantes com suas afirmações. 3. Contrarrazões é via inadequada para requerer a condenação por danos materiais, pois a apelada deve apresentar sua defesa ao apelo e não pretensão recursal de reforma da sentença. 4. Pelo que se extrai da sentença no tocante aos danos morais, tem-se que o Magistrado firma posição favorável à condenação, a partir de duas premissas: 1) em razão das consequências danosas à reputação, ocasionada pelo atraso no fornecimento de materiais (alinhadores) à apelada; 2) o incômodo gerado pela cobrança ostensiva por dívidas da empresa apelante pelo BRB S/A e Serasa Experian. 4.1 Ainda que se admita o descumprimento contratual no atraso de entrega de materiais por parte da empresa apelante, o que consubstancia ato ilícito, a asseguração ao autor de compensação pecuniária pelos danos morais daí advindos é indevida, à medida que não restou atendido outro pressuposto de deflagração da responsabilidade civil: o dano. Não se caracterizou a alegada mácula à reputação da profissional. Acrescente-se ao fato, a jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral quando decorrente de mero inadimplemento contratual. 4.2 A iniciativa dos credores de procurar os seus respectivos créditos, não está ao alcance da apelante, pois não tem poder de contê-la, não possui recursos para saldar as dívidas e não tem como retirar dos registros dos credores o nome da sócia que saiu da sociedade, eis que signatária e/ou corresponsável pelos contratos que deram origem às cobranças. 4.3 De outra sorte, as meras cobranças, sem ter avido qualquer negativação do nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito, não constituem ofensa aos atributos de sua personalidade. Apura-se que se trata de meros dissabores oriundos de uma situação de rompimento societário de uma companhia em processo de falência. 4.4 As consequências derivadas do atraso de entrega de materiais e das cobranças indevida de credores da empresa, caracterizamse como simples transtornos e aborrecimentos cotidianos, não podendo, contudo, ser configuradas em ofensa à honra, dignidade, bom nome ou decoro da apelada. 5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 6. Recurso conhecido. Pedido de gratuidade negado. Apelação parcialmente provida. Majorada a verba honorária de sucumbência. A recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, §§ 3o e 4o, ambos do CPC, e ao enunciado 481 da Súmula do STJ, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça. Sustenta a inexistência de preclusão lógica, ao argumento de que o pagamento do preparo recursal, de valor baixíssimo, não significa a capacidade de arcar com as custas processuais, acrescentando que realizou o recolhimento para não correr o risco de deserção do recurso. Acrescenta que o benefício pode ser requerido em qualquer fase do processo e que há prova documental nos autos que demonstram a sua incapacidade de arcar com os encargos processuais. Pede a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “’a falta de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, o que faz atrair o óbice da Súmula n. 284/STF’ (AgInt no AREsp n. 2.145.021/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023)” (AgInt no AREsp n. 2.340.674/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Nesse mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. 1. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF quando não há indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial. 2. Conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto", de modo que a parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a sua interposição. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.288.001/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial com relação à alegada afronta aos artigos 98 e 99, §§ 3o e 4o, ambos do CPC, pois a análise da tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à alegada afronta ao enunciado 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017